Tribunal: TJDFT
Processo: 0724685-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724685-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ribal Locadora de Veículos Ltda Agravada: Camila Ribeiro da Costa Souza de Moraes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ribal Locadora de Veículos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0706058-66.2024.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela executada contra decisão que deferiu o pedido de inclusão do nome desta no cadastro de inadimplentes. Interposto o recurso, ad cautelam, a decisão de ID 235634218 determinou a exclusão. Com razão a parte embargante. A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes foi determinada de forma precipitada. Isso porque, a devedora contesta a exigibilidade do acordo, por meio dos embargos à execução. Importa ressaltar, ainda que, a parte executada participa do mercado de licitação, assim considerando o impacto negativo da medida para a vida financeira da parte inviabilizando-lhe a obtenção de recursos financeiros ou possível exclusão de participação no procedimento licitatório. Diante dessas circunstâncias, ad cautelam, torno sem efeito a decisão que determinou o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. A medida não se mostra prejudicial ao exequente pois, o pedido poderá novamente ser reavaliado após o julgamento definitivo dos embargos à execução. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração tornar sem efeito a decisão de ID 235123474 no que se refere ao pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes. Mantenho incólume o último parágrafo da decisão. Assim, intimo o exequente a indicar bens penhoráveis, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento provisório do feito”. (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 73077881) a agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de inclusão do nome da devedora no cadastro de proteção ao crédito. Afirma que a devedora ofereceu embargos à execução, tendo sido recebidos pelo Juízo singular sem a atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual é possível a realização de medidas constritivas, inclusive, a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que a aludida pretensão está de acordo com a regra prevista no art. 782, § 3o, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformado o ato jurisdicional impugnado, com o deferimento do requerimento de inclusão do nome da devedora no cadastro de proteção ao crédito. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de inclusão do nome da agravada em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução. Em relação à possibilidade de inclusão do nome da agravada em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução, a regra prevista no art. 782, § 3o, do CPC enuncia que o Juízo singular pode determinar a referida diligência com o intuito de incentivar o devedor ao adimplemento da obrigação devida. Não obstante o emprego do verbo “poder”, adotado no texto legal, revele, em princípio, uma faculdade, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e a da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). Além disso é dever do Juízo singular zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Diante desse contexto a inclusão do nome dos devedores em cadastros de proteção ao crédito consiste em medida coercitiva a ser ordenada de modo a zelar pelo princípio da cooperação. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome da empresa devedora, não se verifica óbice para a utilização do Serasajud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3. O requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido sob o fundamento de que não houve o esgotamento do pleito na via administrativa, especialmente quando existe, à disposição do Tribunal de Justiça, um sistema apto e ágil para realizar a inscrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1211959, 07197025520198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DA DEVEDORA NO CADASTRO DE DEVEDORES. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o requerimento do réu de inserção da executada em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. O magistrado fundamentou que cabe ao exequente promover a inscrição. 2. Nos termos do artigo 782, §3 do Código de Processo Civil, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". 3. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto no novo CPC muito útil para conferir efetividade à execução. 3.1. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 4. Jurisprudência: "(...) Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. (...)". (07072103120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 15/07/2019). 5. Recurso provido.” (Acórdão no 1216995, 07187975020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) A emissão de ordem judicial para a inclusão do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito revela-se útil para tutelar o interesse jurídico ostentado pela recorrente, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito. Por essa razão a aludida medida deve ser deferida. Quanto mais, convém ressaltar que os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em deslinde percebe-se que os embargos à execução propostos pela recorrida (autos do processo no 0709592-03.2024.8.07.0006) foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo (Id. 207379774 dos aludidos autos). Ademais, não há notícias de que a devedora tenha oferecido a garantia ao Juízo, situação que já se mostra suficiente para inviabilizar o deferimento do requerimento de suspensão do curso do processo originário. Com efeito, em virtude da ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução propostos pela recorrida, é possível que sejam adotadas medidas coercitivas para a satisfação do crédito perseguido, nos termos da regra prevista no art. 782, § 3o, do CPC. Diante desse contexto está constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito, pois o indeferimento de medidas coercitivas poderá inviabilizar a satisfação do crédito perseguido. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção imediata de efeitos da decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator